Tribunal: TJMT
Processo: 0003178-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003178-31.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 239.236.101-06 (RECORRIDO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
0003178-31.2012.8.11.0041
.

Origem: 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: LAZARO SEBASTIÃO DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DISCUSSÃO LIMITADA AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixou honorários advocatícios em 8% sobre o valor executado e determinou a expedição de precatório. O Exequente, militar estadual reformado por esquizofrenia paranoide, obteve em sentença transitada em julgado o direito a proventos integrais, cabendo na fase de execução apenas a apuração do quantum debeatur.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os cálculos homologados pelo juízo, elaborados pela Contadoria Judicial com aplicação dos parâmetros fixados no título executivo, apresentam excesso de execução, notadamente quanto à metodologia de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo contábil da Contadoria Judicial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, de modo que a simples apresentação de cálculos unilaterais pela Fazenda Pública não é suficiente para afastá-lo.

Cabe ao impugnante demonstrar, de forma técnica e fundamentada, eventual erro material ou metodológico nos cálculos oficiais, não bastando alegações genéricas ou discrepâncias numéricas sem comprovação de vício.

A divergência apontada pelo Estado limitou-se a contestar o coeficiente de juros aplicado, mas não rebateu tecnicamente a explicação da Contadoria de que o sistema oficial (DEBIT) adota juros de poupança de forma não capitalizada, em conformidade com a decisão transitada em julgado.

A ausência de prova idônea que desconstitua o laudo oficial conduz à manutenção dos cálculos homologados.

Inviável a condenação por litigância de má-fé do recorrente, pois não configuradas as hipóteses previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial presume-se correto e imparcial, cabendo ao impugnante demonstrar, de forma específica e fundamentada, eventual erro.

A mera apresentação de planilha unilateral não afasta a presunção de veracidade do cálculo oficial.

A metodologia de aplicação dos juros da poupança de forma não capitalizada, adotada pelo sistema oficial do Tribunal, atende ao título executivo judicial e deve prevalecer quando não demonstrada incorreção técnica.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 80, 81 e 496, I; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810 (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018); STJ, Súmula 325; TJMT, N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.09.2022; TJMT, N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.08.2022; TJMT, N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 10.11.2022; TJMT, N.U 1036840-40.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.03.2023.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que em cumprimento de sentença determinou:

“Transitada em julgado e ultrapassado o valor da RPV, expeça-se o precatório.

Não ultrapassado o teto da RPV, expeça-se a ordem de pagamento, servindo a decisão homologatória como requisição de pagamento.

Defiro o pedido de destaque, conforme previsão contratual.

Defiro o pedido do exequente e fixo os honorários advocatícios em 08% sobre o valor em execução.

Aguarde-se a quitação do débito em arquivo.”

O reclamado requer a reforma da decisão, reiterando a tese da taxatividade do rol legal e impugnando, subsidiariamente, os consectários legais fixados.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso, bem como a condenação por litigância de má-fé do reclamado.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Retificação de Ato de Reforma cumulada com Cobrança (ID 314940366), aforada por militar estadual transferido para a inatividade, em desfavor do ora Apelante.

Naquela exordial, o então reclamante narrou, com esteio em farta documentação, ter sido reformado
ex officio
por incapacidade definitiva para o serviço ativo da Polícia Militar, por meio do Ato Governamental n. 1.540/2010, publicado em 17 de março de 2010.

O cerne de sua pretensão residia na alegação de que, embora o ato administrativo tenha lhe concedido proventos proporcionais ao tempo de serviço, a moléstia que o incapacitou – Esquizofrenia Paranóide, classificada sob o CID F 20.0, conforme Laudo Médico Pericial oficial (ID 314940367) – consubstanciaria, para todos os fins de direito, a hipótese de "alienação mental", patologia expressamente arrolada na legislação de regência como causa autorizadora da percepção de proventos integrais, independentemente do tempo de contribuição.

Devidamente citado (ID 314940376), o Estado de Mato Grosso apresentou sua peça de resistência (ID 314940377), na qual, em apertada síntese, sustentou a estrita legalidade do ato de reforma, ao argumento de que o rol de doenças que ensejam a aposentadoria com proventos integrais, previsto na Lei Complementar Estadual n. 04/1990, possui natureza taxativa, não cabendo ao Poder Judiciário, em sua função hermenêutica, estendê-lo para abarcar patologias não expressamente previstas.

Aduziu, ademais, que o próprio laudo pericial oficial consignou que a enfermidade do reclamante não se enquadrava no referido rol legal.

Após a regular instrução processual, na qual as partes declinaram da produção de provas adicionais, sobreveio a r. sentença de mérito (ID 314940854), que acolheu integralmente a pretensão autoral, reconhecendo o direito do militar à reforma com proventos integrais, por entender que a esquizofrenia paranóide se amolda ao conceito jurídico de alienação mental, condenando o ente público ao pagamento das diferenças retroativas, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança.

O reclamado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 314940913), na qual arguiu a existência de excesso de execução, decorrente da aplicação supostamente equivocada dos índices de juros de mora e correção monetária, apresentando, para tanto, seu próprio cálculo (ID 314940914).

Diante da divergência numérica e metodológica, o MM. Juiz *a quo* determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculo elucidativo (ID 314940940). O órgão técnico auxiliar do juízo apresentou sua planilha (ID 314940944), apurando um crédito total em favor do Exequente no montante de R$ 323.956,88 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), já incluída a multa por descumprimento de decisão judicial anteriormente fixada.

Intimadas às partes, o Exequente manifestou sua expressa concordância com o cálculo judicial (ID 314940947). O Estado Executado, por sua vez, impugnou novamente o laudo da Contadoria (ID 314940949), insistindo na tese de excesso de execução, especificamente quanto ao coeficiente de juros moratórios aplicado.

Em nova manifestação (ID 314940956), a Contadoria Judicial ratificou integralmente seus cálculos, prestando esclarecimentos técnicos sobre a metodologia empregada, notadamente quanto à utilização de juros de poupança de forma não capitalizada, em conformidade com o sistema de cálculo oficial deste Tribunal, contrapondo-se à metodologia aparentemente utilizada pela Procuradoria do Estado.

Ato contínuo foi proferida a decisão ora guerreada (ID 314940965), por meio da qual o magistrado homologou o cálculo da Contadoria Judicial, sob o fundamento da presunção de veracidade e legitimidade que reveste os atos de seus auxiliares técnicos e isentos, fixou os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 8% (oito por cento) sobre o valor executado e determinou a expedição do competente precatório.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se, exclusivamente, à aferição da correção do
quantum debeatur
fixado na fase de cumprimento de sentença. Importa sobremaneira sublinhar que a questão de fundo, atinente ao direito material do recorrido à percepção de proventos integrais de reforma, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, sendo, portanto, imutável e indiscutível nos presentes autos, nos termos da legislação processual civil pátria. A discussão, pois, é de natureza estritamente processual e contábil, gravitando em torno da exatidão dos cálculos que liquidaram a obrigação de pagar imposta à Fazenda Pública.

O ponto nevrálgico da insurgência do recorrente reside na alegação de excesso de execução, materializada na discordância com a metodologia de cálculo empregada pela Contadoria Judicial e homologada pelo juízo
a quo
, especificamente no que tange à apuração dos juros moratórios.

A consequência processual direta dessa presunção é a inversão do ônus probatório. À parte que impugna o cálculo judicial não basta à mera alegação genérica de incorreção ou a simples apresentação de uma planilha com valores divergentes.

Incumbe-lhe, de forma pormenorizada e analítica, demonstrar o erro cometido pelo órgão técnico, seja na interpretação dos parâmetros da decisão judicial, seja na aplicação de um índice incorreto, seja na própria operação aritmética. A impugnação deve ser específica, apontando o vício e demonstrando, de forma cabal, como tal vício impactou o resultado final.

Da análise acurada dos elementos carreados aos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, em sua impugnação (ID 314940949), apontou uma discrepância entre o coeficiente de juros utilizado pela Contadoria (5,312) e o por ele apurado (4,617).

Contudo, a Contadoria Judicial, ao ser instada a se manifestar sobre a impugnação (ID 314940956), prestou esclarecimentos técnicos de suma relevância. Afirmou, com clareza, que a diferença metodológica reside no fato de que o sistema oficial de cálculos do Tribunal de Justiça (Sistema DEBIT) aplica os juros da caderneta de poupança de forma não capitalizada, ao passo que a Procuradoria do Estado, em seus cálculos, parece adotar critério diverso, possivelmente considerando a "rentabilidade adicional do período".

Diante de tal elucidação, o órgão técnico ratificou expressamente a higidez de seus cálculos, asseverando ter seguido os parâmetros da decisão transitada em julgado e as funcionalidades do sistema oficial.

A partir desse momento processual, caberia ao Estado recorrente, em seu recurso, desconstituir tecnicamente a justificativa da Contadoria. Deveria demonstrar, com base em fundamentos jurídicos e normativos, que a metodologia de cálculo de juros de poupança de forma "não capitalizada", adotada pelo sistema oficial do Poder Judiciário, estaria em desacordo com o título executivo judicial ou com a legislação aplicável.

Todavia, o que se observa nas razões recursais é a reiteração da discordância, sem, contudo, enfrentar e refutar o fundamento técnico apresentado pela Contadoria. O recorrente não logrou demonstrar que o método da Contadoria é equivocado; apenas insiste que o seu é o correto.

Nesse sentido, a ausência de uma contraprova técnica capaz de ilidir a presunção de veracidade do laudo contábil judicial conduz, inexoravelmente, à sua manutenção. A decisão do magistrado de primeiro grau, ao homologar o cálculo oficial, pautou-se pela prudência e pela correta valoração da prova técnica produzida por seu órgão auxiliar, cuja imparcialidade e especialização são os pilares de sua confiabilidade.

Não se pode acolher a impugnação da Fazenda Pública quando esta se limita a contrapor um cálculo próprio, de origem unilateral, sem desvelar um erro manifesto e comprovado no trabalho técnico e imparcial da Contadoria.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU. A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.
A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021
. (N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA

– PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –

RENÚNCIA

– ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA -

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE -

A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora. (N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DA URV. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EC N 113/2021, ARTIGO 3o. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a prescrição suscitada pelo Reclamante, vez que contado a data da emissão do atestado de crédito não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos. No tocante à correção monetária e os juros de mora foi determinada a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, no entanto,
com o advento da Emenda Constitucional n° 113, estabeleceu-se o novo regime de pagamentos de precatórios, que haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do SELIC (Taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia).
Sentença parcialmente reformada. (N.U 1036840-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Por fim, no que concerne ao pleito formulado em contrarrazões para a condenação do recorrente por litigância de má-fé, entendo que este não merece prosperar, pois não restou configurada nenhuma hipótese prevista no artigo 80 e 81 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,

nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025